Tribunal: TJES
Processo: 0000284-65.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-65.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

APELADO: LILLIE LUCIANE ROHR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada por conselho profissional (CRESS-17), por ausência de interesse de agir. A decisão fundamentou-se no baixo valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na falta de movimentação útil do processo, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as diretrizes de extinção de execuções fiscais de baixo valor, estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, aplicam-se às cobranças de anuidades de conselhos profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa e na falta de interesse de agir.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionalizou essa diretriz, estabelecendo o patamar de R$ 10.000,00 para a extinção de feitos sem movimentação útil há mais de um ano, em que não houve citação ou localização de bens penhoráveis.

5. Não existe conflito entre a Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei nº 12.514/2011, mas sim complementariedade entre as normas.

6. No caso concreto, a execução tramita há mais de dez anos sem que a citação fosse efetivada ou bens fossem localizados, o que justifica a extinção por ausência de interesse, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É aplicável às execuções fiscais movidas por conselhos profissionais a sistemática de extinção por baixo valor prevista no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A existência de critérios específicos para ajuizamento na Lei nº 12.514/2011 não afasta a incidência das normas de eficiência administrativa que autorizam a extinção de processos sem movimentação útil há mais de um ano e com baixo valor".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.514/2011, art. 8º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000284-65.2014.8.08.0051

RELATOR : SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO (CRESS-17)

ADVOGADO : ANDRÉ CASOTTI LOUZADA

RECORRIDO : LILLIE LUCIANE ROHR

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à possibilidade de extinção de execução fiscal ajuizada por conselho profissional, com fundamento no baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ.

Na origem, o conselho profissional Apelante ajuizou execução fiscal em face de LILLIE LUCIANE ROHR visando à satisfação de crédito referente a anuidades profissionais, no valor histórico de R$ 2.376,61 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

O juízo
a quo
proferiu sentença para extinguir a execução por ausência de interesse de agir, considerando tratar-se de execução de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

O Apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 não são aplicáveis às execuções ajuizadas pelos conselhos profissionais para a cobrança de anuidade.

Aduz que não pode o valor da execução fiscal ser considerado irrisório, havendo previsão nos artigos 5º e 8º da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, definindo um valor mínimo para que os conselhos profissionais possam constituir o crédito tributário, inclusive para fins de prescrição.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Para operacionalizar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo requisitos objetivos para a extinção de feitos em curso:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Tanto a tese do Tema 1184 como a Resolução 547/2024 não limitam a sua incidência à execução fiscal ajuizada por determinada espécie de exequente, sendo,
a priori
, aplicáveis para todas as execuções fiscais, ressalvada, naturalmente, a competência constitucional de cada ente.

Em relação aos conselhos profissionais, o art. 8º da Lei 12.514/2011, estabelecia que os conselhos
“
não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente
”
.

Posteriormente, a Lei nº 14.195/2021, a partir de 27/08/2021, alterou a referida norma, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 8º
Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º desta Lei
, observado o disposto no seu § 1º. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º O disposto no
caput
deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 2º
Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais
, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

A despeito da manifestação do Apelante no sentido da inaplicabilidade da Resolução do CNJ, ao argumento de que a execução atenderia aos requisitos da Lei nº 12.514/2011, verifica-se que tal diploma legal trata de hipótese diversa, não havendo conflito normativo, mas sim complementariedade entre as normas.

O art. 8º da Lei nº 12.514/2011 refere-se ao requisito do valor do débito para o ajuizamento de execução fiscal pelos conselhos e à consequência judicial do cumprimento pelo exequente, com o arquivamento do processo e posterior aplicação da prescrição intercorrente, se for o caso.

Por sua vez, o art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir, após o ajuizamento da execução fiscal, que, há mais de um ano, ainda não foi efetiva para localização do executado e de bens penhoráveis quando de baixo valor (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Assim, para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, necessário ficar comprovado que a execução fiscal de valor baixo não teve movimentação útil, nos termos do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024.

No caso concreto, a sentença reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu a execução fiscal por se tratar de “
execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e
não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora
”.

De fato, observo que a execução foi ajuizada em 07.01.2014, isto é, há
mais de 10 (dez) anos
, sem que tenha sido efetivada a citação da executada, ou sido indicado qualquer bem de sua titularidade passível de penhora.

O d. juízo
a quo
chegou a proferir decisão determinando a suspensão da execução pelo prazo de um ano (fl. 32) e o Apelante limitou-se a manifestar ciência da decisão.

Portanto, considerando que não foram tomadas todas as providências necessárias para o prosseguimento da ação, não merece reparo a sentença que concluiu pela ausência do interesse, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.